Tribunal: CARF
Processo: 10830.001532/2003-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.001532/2003-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.792 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2024
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
MERIAL SAUDE ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre
Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O caso trata de situação bastante peculiar envolvendo erro de fato na transmissão
de declarações de compensação sem efeitos de confissão de dívida transmitida em papel com
erro na identificação dos débitos e da natureza do direito creditório.
Percebendo inicialmente apenas o erro quanto à natureza dos débitos, pretendeu
retificar as declarações de compensação em papel mediante transmissão de DCOMPs eletrônicas
sem efeitos de confissão de dívida em que apenas se pleiteou a alteração do valor do débito, e
indicou como referência o no dos processos relativos às declarações de compensação transmitidas
em papel.
Identificando que a natureza do direito creditório permaneceu informada errada,
mas entendendo que não poderia retificar uma DCOMP sem efeitos de confissão de dívida por
outra com efeitos de confissão de dívida, decidiu cancelar as DCOMPs sem efeitos de confissão
de dívida, transmitindo DCOMPs novas (uma original, que veio a ser retificada pela de no
10884.35105.220906.1.3.02-0002).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001532/2003-04
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001532/2003-04

Entretanto, para a RFB, as declarações originais transmitidas em papel nunca
foram retificadas nem canceladas, razão pela qual não foram homologadas no Despacho
Decisório objeto do presente processo.
Por conta da divergência entre os débitos indicados nessas declarações em papel e
a DCTF, foi lavrado Auto de Infração para a cobrança dos débitos que o contribuinte tentou
compensar, já que superavam os confessados em DCTF e a declaração de compensação à época
não produzia efeitos de confissão de dívida.
O Auto de Infração foi cancelado pelo Acórdão Recorrido, que identificou a
verossimilhança da alegação do erro de fato na indicação do débito nas declarações de
compensação (por uma série de fatores, como a consonância da DCTF com a DACON,
cronologia dos atos, dentre outros) e a fragilidade na autuação, a qual calcou-se apenas na
divergência entre o débito confessado na DCTF (inferior) e aquele declarado sem efeitos de
confissão de dívida nas declarações de compensação transmitidas em papel.
A despeito do cancelamento do Auto de Infração, o mesmo Acórdão
Recorrido, ao analisar também a declaração de compensação objeto do presente processo,
negou provimento à Manifestação de Inconformidade, ratificando o Despacho Decisório
(manual), por entender que, ao pretender retificar a declaração de compensação transmitida em
papel mediante DCOMPs que depois foram canceladas, o contribuinte na realidade deixou ainda
ativas as DCOMPs em papel que iniciaram os processos n° 10830.001050/2003-46 e
10830.002213/2003-16 e transmitiu DCOMPs novas em 2007 (original e após a retificadora de
no 34321.21038.090307.1.7.02-4851), mediante as quais pretendeu sanar os erros de
preenchimento originais (fls. 212/248) sem ter indicado vínculo com as DCOMPS iniciais
transmitidas em papel. Assim, restaram ativas DCOMPs que, por erro, o contribuinte pretendeu
cancelar, juntamente às novas que pretendiam substituir as antigas.
Essas antigas declarações de compensação entregues em papel é que não foram
homologadas, pois inexistiria direito creditório de pagamento indevido ou a maior. É a apertada
síntese do caso.
A Recorrente relata com maiores detalhes o procedimento adotado e as razões de
sua adoção:

“1. Caso, por hipótese fosse superada a preliminar argüida, a ora Recorrente, tem-se a dizer que, no
exercício financeiro 2003, ano-calendário 2002, apurou SALDO NEGATIVO de IRPJ, no valor de R$
8.349.429,63, DIREITO CREDITÓRIO, LIQUIDO CERTO E INCONTESTÁVEL, em que, parte deste
Saldo Negativo provinha de imposto de renda retido na fonte R$ 6.105.003,15, consoante atesta DIPJ
2003, ano-calendário 2002, Retificadora de 14/09/06, FICHA 12A, LINHAS, respectivamente, 18 e 13, a
saber (fls. 106/109):
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001532/2003-04

“2. E daí que, se procurou utilizar esse SALDO NEGATIVO de IRPJ, exercício financeiro
2003, ano-calendário 2002, no valor de R$ 8.349.429,56 para compensar os débitos de PIS e de
COFINS, e para esse fim, apresentou, com base, no artigo 6°, § 1°, Inciso II e 2°, da Lei n° 9.430/96 e,
nos artigos 6°, Inciso I, 21, § 1°, da Instrução Normativa n° 210/02, vigente à época, em 14/02/2003, a
Declaração de Compensação — Processo 10830.001532/2003-04 (fls. 111/112) e também, em
16/04/2003 apresentou, a Declaração de Compensação — Processo 10830.002214/2003-52 (fls.
115/116), onde compensou os débitos conforme demonstrativo abaixo:”

Ocorre que, nas Declarações acima mencionadas, a ora Recorrente, informou equivocadamente que a
natureza do crédito provinha de um "Pagamento indevido ou a maior".
3. Em seguida, em 22/08/2003, a ora Recorrente apresentou DCOMP 42751.63275.220803.1.3.04-7007
(fls. 117/121) onde REFERENCIOU o Processo Administrativo 10830.002214/2003-52. E
com a DCOMP 42751.63275.220803.1.3.04-7007 retificou o valor devido de PIS P.A.
03/2003 Cód. Receita 6912 de R$29o.407,2t informado erroneamente no processo
10830.002214/2003-52, para PIS P.A. 03/-2-003--Cód. Receita 6912 11$ 224.935,22.
Com a DCOMP acima també, retificou o valor do CRÉDITO para R$ 8.349.429,56,
porém não mudou a natureza do. crédito que havia sido informada no processo
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001532/2003-04

administrativo 10830.002214/2003-52, ou seja, manteve indevidamente como natureza do
crédito "Pagamento indevido ou a maior".
4. Também em 22/08/2003 apresentou a DCOMP 26409.35224.220803.1.3.04-82 (fls. 122/126), onde
REFERENCIOU
o
Processo
Administrativo
10830.001532/2003-0.
Com
a
DCOMP
26409.35224.220803.1.3.04-8212 informou o débito de COFINS P.A. 02/2003 Cód Receita 2172 R$
521.282,79 e retificou o débito de PIS 02/2003 Cód Receita 8109, de R$ 202.676,24, informado
erroneamente no processo 10830.001532/2003-04, para R$ 213.759,47. Também retificou o valor do
CRÉDITO para R$ 8.349.429,56, porém não mudou a natureza do crédito que havia sido informada no
processo administrativo 10830.001532/2003-04, ou seja, manteve indevidamente como natureza do
crédito como "Pagamento indevido ou a maior".
5. E, para fins de comprovação, juntou-se cópia do DACON enviada em 01/04/2004 (fls. 127/136), ode
está informado o valor devido de PIS ref. ao P.A. 02/2003 no total de R$ 213.759,46, sendo R$
160.965,91 no Cód Receita 6912 e R$ 52.793,55 no Cód. Receita 8109 e também o valor do PIS P.A.
03/2003 Cód. Receita 6912 R$ 224.935,20.

6. Em 04/09/2006, a ora Recorrente, recebeu o Termo de Intimação N° Rastreamento 621739283 (fls.
137), referente a DCOMP • 33134.61195.220803.1.7.04-0812, o qual acusava a não localização do Darf
P.A. 31/12/2002 Cód Receita 2362 Data Vencto. 31/01/2003 no valor de R$ 8.349.429,56.
7. O fato é que todas as DCOMPs apresentadas para compensar os débitos de PIS e de COFINS com a
Utilização do SALDO NEGATIVO de IRPJ, exercício financeiro de 2003, ano-calendário 2002 (fls.
107/110), foram apresentadas equivocadamente à Receita Federal como natureza do crédito
"Pagamento indevido ou a maior", identificando um Darf de R$ 8.349.429,56.
“8. Para acertar essa situação, a ora Recorrente, procurou apresentar DCOMP Retificadora Eletrônica,
para fins de alterar, a NATUREZA DO CRÉDITO, de "pagamento indevido ou a maior", para "Crédito
Saldo Negativo de IRPJ", exercício financeiro 2003, ano-calendário 2002, PORÉM, foi, IMPEDIDA, de
efetuar essa alteração, por meio de Pedido de Compensação —DCOMP, pelo, disposto no item 18, das
Instruções de Preenchimento, versão PER/DCOMP 1.7 (fls. 185), que, SÓ ADMITIA, DCOMP
Retificadora Eletrônica, que "tiver por objetivo retificar erro constante de documento de igual natureza já
enviado à SRF" e, portanto, não admitia, a DCOMP Retificadora Eletrônica, MESMO, PARA,
SIMPLESMENTE ALTERAR A NATUREZA DO CRÉDITO DE "PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR",
PARA "CRÉDITO SALDO NEGATIVO DE IRPJ".

10.E, assim, a ora Recorrente, NÃO TENDO OUTRA ALTERNATIVA, PARA ACERTAR ESSA
SITUAÇÃO resolveu, CANCELAR, em 22/09/2006, todas as DCOMPs apresentadas para compensar os
débitos de PIS e de COFINS — ao invés da utilização do Saldo Negativo de IRPJ, exercício financeiro de
2003, ano calendário 2002 —, com a utilização do crédito "Pagamento indevido ou a maior", inclusive
as DCOMPs 42751.63275.220803.1.3.04-7007 (Pedidos de Cancelamentos de fls. 139/140) • e
26409.35224.220803.1.3.04-8212 (Pedido de Cancelamento de fls.141/142).

10.
E
daí
que,
em
22/09/2006,
a
ora
Recorrente,
apresentou
a
NOVA
DCOMP
10884.35105.220906.1.3.02-0002 (fls. 143/161) — e portanto, NÃO SE TRATANDO de DCOMP
RETIFICADORA —, PARA QUITAR TODOS OS DÉBITOS DAS DCOMPS CANCELADAS

11. Em 09/03/2007, esta NOVA DCOMP 10884.35105.220906.1.3.02- 0002, foi, retificada pela DCOMP
34321.21038.090307.1.7.02-4851 (fls. 162/180), onde informou a quitação do débito de PIS P.A. 03/2003
Vencto. • 14/04/2003 Cód. Receita 6912 R$ 224.935.22 e, AGORA, CONSIGNOU, CORRETAMENTE, à
página 2 (fls. 164), dessa DCOMP, como NATUREZA DO CRÉDITO, "CRÉDITO SALDO NEGATIVO DE
IRPJ", no valor, repita-se, de R$ 8.349.429,63, DIREITO CREDITÓRIO, este, ressalte-se, LÍQUIDO
CERTO e INCONTESTÁVEL, consoante atesta a DIPJ 2003, ano-calendário 2002, retificadora de
14/01/06 (fls. 107/110).

12. E, para efeito de comprovação, juntou-se cópia da DCTF 1° Trimestre/2003 (fls. 181/184) onde está
comprovada a quitação do débito de PIS 6912 P.A. 03/2003 R$ 224.935,22 através da DCOMP
10884.35105.220906.1.3.02-0002(fls. 184).
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001532/2003-04

13. NÃO OBSTANTE, todas essas providências acauteladoras tomadas pela ora Recorrente, ou seja,
principalmente, no sentido de que, o SALDO NEGATIVO de IRPJ, exercício financeiro 2003, ano-
calendário
2002,
no
valor
de
R$
8.349.429,63
constava
da
NOVA
DCOMP
n°
34321.21038.090307.1.7.02-4851 — e frise-se, NÃO SE TRATANDO de DCOMP RETIFICADORA —, o
r. Despacho Decisório de fls. 93/96, da Delegacia da Receita Federal do Brasil, não homologou, as
Compensações de PIS e de COFINS, CORRETAMENTE efetuadas pela ora Recorrente, conforme visto,
com a utilização desse SALDO NEGATIVO de IRPJ 2003, ano-calendário 2002, no valor de R$
8.349.429,63, e frise-se DIREITO CREDITÓRIO LIQUIDO, CERTO E INCONTESTÁVEL e foi proferido,
EQUIVOCADAMENTE • — sem se atentar para todas as providências tomadas pela ora Recorrente e
citadas nos itens precedentes —, no sentido de que
"...para as empresas tributadas pelo lucro real, o imposto de renda retido na fonte
incidente sobre os rendimentos de aplicações financeiras constitui antecipação do devido
no encerramento do período, só podendo ser utilizado como dedução do imposto devido
no ajuste final, não sendo passível de ser compensado diretamente com outros tributos e
contribuições",

O Recorrente também defende a nulidade do Acórdão Recorrido, por cerceamento
do direito de defesa decorrente do fato de ter sido proferido um só acórdão tratando deste
processo e do processo no 10830.001050/2003-46.
É o Relatório
Voto

Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
– Preliminar de nulidade
O mero fato de o acórdão recorrido tratar de dois processos simultaneamente não
enseja qualquer nulidade por cerceamento do direito de defesa, até porque, ressalvadas
particularidades numéricas, o problema subjacente a este processo é idêntico àquele subjacente
ao processo de no 10830.001050/2003-46.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001532/2003-04

Tanto que o contribuinte sequer consegue explicitar qual prejuízo cognitivo teve.
Assim, não vislumbro nulidade nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.

3
– Direito

O processo administrativo é pautado pelo princípio da verdade material, princípio
norteador do posicionamento adotado pela DRJ para, no mesmo acórdão ora recorrido cancelar a
autuação derivada da não homologação das declarações de compensação transmitidas em papel e
consideradas não canceladas.
O erro ali reconhecido, pois foi a causa da autuação, dizia respeito aos débitos,
mas seu reconhecimento corrobora a verossimilhança do conturbado contexto no qual o
contribuinte pretendeu, mediante sucessivos atos, retificar via DCOMP eletrônica uma
declaração de compensação transmitida originariamente em papel.
Mesmo assim, o Acórdão Recorrido entendeu que o contribuinte teria deixado de
indicar, nas DCOMPs intermediárias (aquelas transmitidas sem efeito de confissão de débito
logo após a declaração de compensação em papel, para retificar apenas o montante do débito,
mas sem corrigir a natureza do direito creditório) sua vinculação aos processos originados com
as declarações de compensação originais em papel (dentre os quais se encontra o ora em tela). O
contribuinte teria, com isso, dado vida própria a uma cadeia de DCOMPs sem, contudo, retificar
nem cancelar aquelas transmitidas em papel.
O Recorrente, muito embora aparente não ter compreendido que na realidade as
DCOMPs sob análise são aquelas em papel, e não as transmitidas já com efeitos de confissão de
dívida e que seguiram vida própria, contradiz a assertiva contida no Acórdão e diz ter informado
nas DCOMPs intermediárias canceladas sua vinculação aos respectivos processos
administrativos originados das declarações de compensação feitas em papel, dentre os quais
encontra-se o processo ora em questão. O argumento defensivo é confirmado pela análise dessas
primeiras DCOMPs ao final canceladas, acostadas à Manifestação de Inconformidade, conforme
se verifica à e-fl. 253:

Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001532/2003-04

O contribuinte tem assim razão quando afirma ter informado nas DCOMPs
fazerem elas referência a valores informados em processo administrativo anterior.
Assim, fossem as compensações objeto deste processo as únicas que se utilizaram
do mesmo direito creditório, seria possível desde logo superar o erro de fato quanto à natureza do
direito creditório e homologar as compensações sob debate. Mas isso potencialmente resultaria
em dupla tentativa de aproveitamento do direito creditório (embora para compensar os mesmos
débitos), já que o contribuinte reconhece que o direito creditório em questão foi objeto de
posteriores DCOMPs já com efeitos de confissão de dívida.
Considerando que deve prevalecer a primeira declaração de compensação
transmitida e que é em tese possível reconhecer o erro de fato nos termos do PARECER
NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014.
Neste contexto, visando a evitar o enriquecimento ilegítimo do sem contudo
permitir potencial duplo aproveitamento pelo contribuinte, entendo ser medida mais adequada a
conversão do julgamento em diligência para que a DRF de origem:

1) Intime o contribuinte para apresentar documentação de suporte que
entender necessária, especificando a documentação que a autoridade fiscal
entender pertinente;
2) Avalie a liquidez e certeza do direito creditório;
3) Verifique o estado das DCOMPS eletrônicas que não foram canceladas
come feito de confissão de dívida (indicar números);
4) Intime o contribuinte para se manifestar em 30 dias;
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001532/2003-04

5) Emita relatório conclusivo e devolva os autos ao CARF.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 528
DF CARF MF
Original